Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-17.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA E COESÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável se revelaram incontestes, porquanto amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas, na fase extrajudicial e em juízo, aliadas ao demais elementos de prova.

2. O depoimento especial seguiu os critérios estabelecidos em lei, não havendo motivos para se duvidar da palavra da vítima, a qual não demonstrou hesitação ao afirmar, com riqueza de detalhes, toda a prática delitiva.

3. Consoante o disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, a indenização pelos danos causados se perfaz “in re ipsa”, cabendo ao Juízo sopesar os elementos fáticos importantes, como as condições de vida do ofensor e da vítima, o grau de censura social da ofensa, e as circunstâncias do caso concreto.

4. Na espécie, deve ser mantida a condenação ao pagamento da reparação pelos danos morais causados à vítima, eis que houve o pedido expresso na denúncia. Contudo, deve ser redimensionado o valor estipulado para se adequar à realidade social dos envolvidos.

5. Recurso parcialmente provido.